Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força de interpretação sistemática dos referidos artigos 323 e 711, e dada a cogente observância da celeridade e da econômica processual, em se tratando de relação contratual de trato sucessivo, possível a inclusão, tanto na condenação como na fase de cumprimento de sentença, além das parcelas atrasadas, todas aquelas que se venceram no curso do processo (parcelas vincendas), haja vista derivarem de uma mesma relação jurídica. Precedentes TJDFT.
2. Relação de trato sucessivo, devem ser incluídas, no cumprimento de sentença condenatória proferida em ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de imóvel garantido por financiamento imobiliário, as parcelas vincendas, ainda que não requeridas expressamente pela parte exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.